Tribunal: TJDFT
Processo: 0002150-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002150-97.2019.8.07.0007 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ARTHUR DA CUNHA LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DESLOCADA PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO). RAZOÁVEL. ATENUANTES. REDUÇÃO IGUALITÁRIA ENTRE OS CORRÉUS. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, havendo mais de uma causa de aumento, admite-se a utilização de uma ou várias delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem. Precedentes do c. STJ. 2. O fato de o crime ter sido cometido durante a madrugada, quando a vulnerabilidade da vítima, taxista, era sobremaneira maior, é justificativa idônea para negativar o referido modulador judicial. 3. Mantida a negativação das consequências do crime, na medida em que subtraído bem de expressivo valor (automóvel), o qual era objeto de trabalho do ofendido, que foi apreendido com as placas já adulteradas, demonstrando que o roubo fomentou outros crimes em desdobramento. 4. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. 5. Para primar pela igualdade entre os corréus, que apresentam as mesmas atenuantes, as penas devem ser reduzidas na mesma quantidade. 6. Enquanto o réu reincidente deve ser mantido no regime prisional inicial fechado, é possível para o corréu o abrandamento do regime prisional para inicial semiaberto, pois apresenta apenas três circunstâncias judiciais desfavoráveis, não ostentando antecedente penal ou reincidência. 7. Recurso do réu Arthur da Cunha Leite parcialmente conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena e modificar o regime prisional. Recurso do réu Lucas Leonardo Naiva conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 33, § 2o e §3o, e 59, ambos do Código Penal, ao permitir ao réu condenado a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e que teve três circunstâncias judiciais valoradas negativamente inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime prisional diverso do fechado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023